Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711430-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMARY RAMOS BOTELHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 15475516, uma vez que o presente recurso já foi encaminhado para a Secretaria da Turma, para inclusão em pauta de julgamento. Aguarde-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator